Tribunal: CARF
Processo: 10650.900791/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-16

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.900791/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.570 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2022
Recorrente
UNIMED PONTAL DO TRIANGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que foi apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de R$ 89.716,15 relativo ao 2o
trimestre de 2010, bem como homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/FOR.
Contra o contribuinte acima identificado foi emitido o Despacho Decisório de
fl. 15, através do qual a RFB homologou parcialmente as compensações declaradas no
PER/DCOMP
no
40980.85389.250311.1.7.02-5047
e
não
homologou
as
compensações declaradas no PER/DCOMP no 08290.58575.190412.1.7.02-7128.
Embora haja reconhecido o saldo negativo informado na DIPJ, referido
Despacho informou que: “O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.900791/2013-00
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.570 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900791/2013-00

HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
40980.85389.250311.1.7.02- 5047. NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 08290.58575.190412.1.7.02-7128”.
O PER/DCOMP de no 37576.28805.180712.1.7.02-7124, com a origem do
crédito no montante de R$ 91.339,16 teve um saldo negativo reconhecido no valor de
R$ 81.410,64, referente a suposto saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2010.
Ciente do Despacho Decisório em 12/07/2013 (fl. 18), o contribuinte
apresentou, em 09/08/2013 (fl. 21), Manifestação de Inconformidade (fls. 21/22) na
qual alega em síntese que: 
Em despacho decisório a DRF Uberaba que indeferiu as PERD-COMP
acima citadas por insuficiência de crédito na PERD-COMP com demonstrativos de
crédito sob n° 32443.98873.140213.1.7.02-1019 o valor da relação do IRRF foi de R$
91.339,16 (noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos) e o
correto é R$ 101.267,68 (cento e um mil duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e
oito centavos) conf. DIPJ 2° trimestre/2010 — 01/04/2010 a 30/06/2010. 
Primeiramente é importante elucidar que o referido documento
PER/DECOMP foi preenchido de forma equivocada, onde consta crédito original da
data da transmissão, o valor correto é o de R$ 101.267,68 (cento e um mil duzentos e
sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) e não R$ 91.339,16 (noventa e um mil
trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos), sendo a razão pela qual gerou a
suposta diferença. 
No caso em questão o que ocorreu foi que a UNIMED PONTAL DO
TRIÂNGULO tinha um crédito a compensar de R$ 101, 267,68 (cento e um mil
duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), vindo a descontar deste
valor a importância de R$ 9.928,52 (nove mil novecentos e vinte oito reais e
cinqüenta e dois centavos), para quitação do imposto, razão pela qual sobrou um
saldo a compensar de R$ 91.339,16 (noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais e
dezesseis centavos) não havendo incidência do imposto sobre este valor, razão pela
qual tem de ser homologada a compensação de forma integral, não havendo saldo a
pagar. 
No caso o valor de R$ 91.339,16 (noventa e um mil trezentos e trinta e nove
reais e dezesseis centavos) refere se ao mesmo fato gerador, ou seja, da mesma
aplicação, sendo referido valor o restante do imposto a ser compensado. 
Ou seja, já houve o recolhimento do imposto sobre a importância de R$
91.339,16 (noventa e um mil trezentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos)
quando foi recolhido o imposto sobre o valor de R$ 101.267,68 (cento e um mil
duzentos e sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos), no importe de R$ 9.928,52
(nove mil novecentos e vinte oito reais e cinqüenta e dois centavos), razão pela qual
tem de ser acolhida a presente Manifestação de Inconformidade, homologando na
integralidade a compensação já declarada da DIPJ 2° trimestre/2010 — 01/04/2010 a
30/06/2010, cancelando a cobrança em decorrência do referido imposto já estar
quitado na sua integralidade. 
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, cancelando a cobrança em razão do imposto cobrado já estar
quitado em sua integralidade.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 08-51.586, de 14 de maio de 2020 (e-fl. 47).
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.570 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900791/2013-00

Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 61, cujos
fundamentos estão descritos no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
O principal argumento do Recorrente contra a não homologação do PER/DCOMP
foi no sentido de que cometeu erro no seu preenchimento.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão recorrido:
As retenções na fonte somam o valor de R$ 98.451.33 no 2o trimestre de 2010 e
não R$ 91.339,16 como informado na sua declaração de compensação, PER/DCOMP
no 32443.98873.140213.1.7.02-1019. As retenções de R$ 1.193,34 e R$ 1.623,01 não
se confirmaram, conforme pesquisa no sistema DIRF, acima.
(...)
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.570 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900791/2013-00

Assim sendo, o saldo negativo de IRPJ para o período relativo ao 2o trimestre de
2010 será de 98.451.33– 9.928,52, ou seja, R$ 88.522,81.
Uma vez que o despacho decisório à folha 15 reconheceu R$ 81.410,64 como
saldo negativo, o direito creditório a ser reconhecido no presente processo será o saldo
negativo do período efetivamente verificado menos o valor já reconhecido e utilizado
para compensação (88.522,81– 81.410,64), ou seja, R$ 7.112,17.
Como se observa, as retenções de R$ 1.193,34 e R$ 1.623,01 restaram não
confirmadas na avaliação do acórdão recorrido.
Em sede de recurso, entretanto, foram apresentados novos informes de
rendimentos do 2o trimestre de 2010.
Após análise dos referidos documentos, constata-se a comprovação unicamente da
retenção de R$ 1.193,34 (e-fls. 75), na forma do art. 943 do RIR/991.
Em razão disso, recalculou-se o saldo negativo do 2o trimestre de 2010, conforme
segue:
Imposto devido
9.928,52
(-) IR retido na fonte reconhecido pela DRJ
98.451,33
(-) IRRF adicional reconhecido neste Voto
1.193,34
Saldo negativo do período-base
(89.716,15)
 Valores em reais
Uma vez que o despacho decisório à folha 15 reconheceu R$ 81.410,64 como
saldo negativo, o direito creditório a ser reconhecido no presente processo será o saldo negativo
do período-base menos o valor já reconhecido e utilizado para compensação (89.716,15–
81.410,64), ou seja, R$ 8.305,51.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, reconhecendo o
saldo negativo de R$ 89.716,15 relativo ao 2o trimestre de 2010, bem como homologar as
compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

1 Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de
que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único ).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o ).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55 ).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.570 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.900791/2013-00

Fl. 90
DF CARF MF
Original